Tribunal: TJDFT
Processo: 0755883-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. GUARDA E VIGILÂNCIA DE BEM. ESTACIONAMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente em que afirma que compareceu ao restaurante comunitário da Cidade Estrutural e trancou sua bicicleta em um poste perto da saída do restaurante e, ao se retirar do local, constatou que a bicicleta havia sido furtada. Sustenta que solicitou as gravações de vídeo do circuito de segurança, entretanto, teve o pedido negado. Diante disso, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou o pedido improcedente (Id. 81764074).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81764075): (i) contradição quanto à determinação de comprovação de fatos, diante do indeferimento da prova de juntada das imagens das câmeras de segurança; (ii) omissão na fase investigativa; (iii) teoria da distribuição dinâmica da prova; (iv) falha no serviço de segurança. O recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81764078).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve falha no serviço de guarda do bem móvel do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos apresentados aosIds. 81764066 a 81764072, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. A responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, conforme estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Contudo, quando o dano decorre de omissão do Poder Público, aplica-se a responsabilidade subjetiva, cuja demonstração do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço é imprescindível. Ressalta-se, entretanto, a inexigibilidade de prova de dolo ou culpa direta do agente, mas sim a comprovação de que houve omissão relevante por parte da Administração.
8. Com relação ao indeferimento da prova midiática consistente no suposto registro do furto da bicicleta, a empresa CIGA (ID 217855055 - pág. 5), responsável pela gestão da unidade, informou que o armazenamento das imagens expirou trinta dias após o ocorrido, porquanto, escorreito o indeferimento do pedido.
9. A questão central do caso em apreço é a eventual falha no dever de guarda do bem móvel. Ressalta-se que, embora as gravações eventualmente pudessem demonstrar que a bicicleta estava presa no interior da cerca do restaurante, conforme imagem de satélite juntada sob o Id. 81764075, depreende-se que o recorrente assumiu o risco ao deixá-la no local mencionado, uma vez que evidentemente não se tratava de área destinada a estacionamento ou guarda de bens, razão pela qual não se pode atribuir à Administração a responsabilidade pela vigilância e guarda do bem.
10. Outrossim, como bem ressaltado pela sentença recorrida “o Estado não atua como segurador universal e só responde por danos em estacionamentos públicos quando há um dever específico de guarda e vigilância mediante controle de acesso e serviço especializado, o que não é o caso dos Restaurantes Comunitários”. Diante do exposto, conclui-se que o local onde ocorreram os fatos situa-se em área pública, que não dispõe de vigilância especializada ou do controle de entrada e saída de veículos, não podendo o Poder Público ser responsabilizado pelo furto sofrido pelo recorrente, sob pena de responsabilização do Estado por todos os veículos estacionados em áreas públicas. No mesmo sentido, este e. TJDFT: acórdão no 1807764; acórdão no 1834578; acórdão no 593973.
11. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que julgou improcedente a indenização por danos materiais, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.